Tribunal: TJES
Processo: 5002238-58.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002238-58.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: MARCOS LUIZ SANT ANA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA POSTAL. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença (id. 76053473) que, nos autos de ação de execução fiscal ajuizada em face de Marcos Luiz Sant Ana, julgou extinto o processo sem resolução de mérito e determinou o cancelamento da distribuição, sob o fundamento de que a Fazenda Pública não recolheu as despesas prévias para o cumprimento de mandado por oficial de justiça.

2. O ente recorrente alega a necessidade de estrito cumprimento da lei, postulando a prévia tentativa de citação via postal.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar a correção da sentença que extinguiu o processo executivo fiscal e determinou o cancelamento da distribuição em virtude da falta de adiantamento de despesas de oficial de justiça, sem antes expedir a tentativa de citação pelo correio.

III. Razões de Decidir
4. O rito da Lei de Execuções Fiscais prevê expressamente que a citação será feita, preferencialmente, pelo correio com aviso de recepção, sendo o cumprimento por oficial de justiça uma modalidade subsidiária. 5. A prestação jurisdicional deve obedecer à hierarquia dos atos citatórios legais, não sendo lícito impor a antecipação de despesas de oficial de justiça quando a via postal primária não foi expedida pelo cartório, ressaltando-se que a Fazenda Pública é dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório postal. 6. A determinação de cancelamento da distribuição exige o não pagamento das custas e despesas de ingresso, das quais o município goza de isenção, não se confundindo com as despesas para atos processuais específicos requeridos ao longo da marcha processual.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a tentativa de citação postal da parte executada. 8. Tese de julgamento: "Caracteriza error in procedendo a extinção da execução fiscal e o cancelamento da distribuição por falta de adiantamento de despesas de oficial de justiça sem que se tenha esgotado a citação via postal, da qual a Fazenda Pública é isenta."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290 e 485, inciso IV; Lei nº 6.830/80 (LEF), arts. 8º, inciso I, e 39. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5001321-49.2024.8.08.0000; STJ, Tema Repetitivo nº 1.054.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM contra a r. sentença (id. 76053473) prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
ajuizada em face de MARCOS LUIZ SANT ANA, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, determinando o cancelamento da distribuição com arrimo nos artigos 290 e 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 79304663), o apelante defende, em síntese, que: (i) o art. 8º da LEF estabelece a primazia da citação pelo correio, a qual não foi realizada no feito; (ii) as despesas com diligência de Oficial de Justiça não se confundem com custas de ingresso, sendo inaplicável o cancelamento via art. 290 do CPC; e (iii) a extinção demandaria a intimação pessoal prévia da Fazenda Pública, na forma do art. 485, § 1º, do CPC. Requer, assim, o provimento do recurso para anular a sentença.

O apelado não apresentou contrarrazões, haja vista que a relação processual não chegou a ser angularizada pela citação.

Oportunizado o juízo de retratação (art. 485, § 7º, CPC), o magistrado de piso manteve a sentença por seus próprios fundamentos.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5002238-58.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: MARCOS LUIZ SANT ANA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
contra a r. sentença (id. 76053473) prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
ajuizada em face de
MARCOS LUIZ SANT ANA
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, determinando o cancelamento da distribuição com arrimo nos artigos 290 e 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil.

A celeuma processual cinge-se em verificar a correção da sentença que extinguiu o processo executivo fiscal sem resolução de mérito (art. 485, IV, CPC) e determinou o cancelamento da distribuição (art. 290, CPC) , sob o fundamento de que a Fazenda Pública Municipal não recolheu as despesas prévias para o cumprimento de mandado por Oficial de Justiça.

Anoto, desde já, que assiste plena razão ao ente municipal, merecendo a r. sentença ser anulada, por incidir em flagrante
error in procedendo
.

Primeiramente, sabe-se que o rito traçado pela Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80) prevê expressamente que a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, salvo requerimento expresso da Fazenda Pública apontando outro meio (art. 8º, inciso I). A citação por Oficial de Justiça, portanto, consubstancia-se em modalidade subsidiária.

A respeito, já decidiu este e. TJES que “
A Lei nº 6.830/80 estabelece que a citação na execução fiscal deve ser feita preferencialmente pelo correio e, apenas em caso de insucesso, por Oficial de Justiça ou, em último caso, por edital, o que não foi exaurido no caso concreto (...)
” (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001321-49.2024.8.08.0000, RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 28/Nov/2024).

No compulsar dos autos, constata-se que o juízo de origem, após despachar a inicial, emitiu mandado a ser cumprido diretamente por Oficial de Justiça, diligência esta que restou frustrada. Quando o juízo determinou o adiantamento das despesas sob pena de cancelamento da distribuição, a Fazenda Pública compareceu aos autos para requerer o estrito cumprimento da lei, postulando a tentativa de citação via postal.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.054, firmou a tese de que a Fazenda Pública está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório postal, por força do art. 39 da LEF. Mostra-se de rigor, assim, que a prestação jurisdicional obedeça à hierarquia dos atos citatórios da LEF, não sendo lícito impor a antecipação de despesas de Oficial de Justiça quando a via postal primária e isenta sequer foi expedida pelo cartório.

Em segundo lugar, a fundamentação utilizada para o cancelamento da distribuição — o artigo 290 do Código de Processo Civil — exige o não pagamento das custas e despesas de ingresso. Mas as diligências de Oficial de Justiça qualificam-se como despesas para atos específicos ao longo da marcha processual, não se confundindo com as custas inaugurais (das quais, repise-se, a Fazenda Pública goza de isenção).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para ANULAR a r. sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento da demanda, cabendo à secretaria da vara promover a tentativa de citação postal da parte executada, na forma do art. 8º, inciso I, da Lei nº 6.830/80.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)